Tribunal: STF
Processo: Rcl 65051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Trata-se de agravo regimental, interposto pelo Município de Sorocaba, contra decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação, por não vislumbrar contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



    2. O agravante alega que, a despeito da sua impugnação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio do acórdão reputado como violador da decisão do STF, negou e violou explicitamente o entendimento veiculado na ADI nº 3.395/DF ao considerar competente a Justiça laboral para tratar de assunto afeito à relação estatutária entre o Poder Legislativo municipal e seus servidores.  



    3. Destaca que há, no próprio acórdão reclamado, manifestação explícita pela natureza estatutária da causa em questão. Salienta que os pedidos do Ministério Público do Trabalho, na ação de origem, foram pela declaração da impossibilidade de exoneração ad nutum, nos casos em que o art. 37, inc. II, da Constituição da República outorga plena liberdade ao gestor público para imotivadamente realizar ato administrativo discricionário de nomear ou exonerar cargos em comissão com vínculo estatutário.  



    4. Realça que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não se trata de questão afeita a empregados públicos e suas relações de emprego, mas, sim, de questão de âmbito estatutário, de cargos públicos sob o regime jurídico estatutário.  



    5. Sustenta a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Aduz violação ao art. 114, inc. I, da Constituição da República. Diz que o entendimento desta Suprema Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, é vinculante e de observância obrigatória para todo o Judiciário pátrio.  



    6. Requer a reconsideração da decisão agravada, com o consequente deferimento da medida liminar para imediata suspensão do processo de origem. Sucessivamente, pede a submissão do presente recurso para apreciação da Turma deste STF, para que, ao final, seja dado o seu devido prosseguimento, com o consequente deferimento da liminar postulada. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais para determinar a cassação do acórdão impugnado, com o encaminhamento do processo de origem à Justiça comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 8), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação. 



    8. No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).  



    9. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores. 



    10. No processo em análise, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba, em 03/11/2022, ao proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou improcedentes os pedidos exordiais na ação trabalhista (e-doc. 3, p. 318-324).



    11. A 3ª Turma da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto para reformar a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho (e-doc. 5).  



    12. Em que pesem as razões lançadas na decisão agravada, melhor analisando o caso, registro que não se aplica a ele a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, porque aludido tema pressupõe vínculo celetista, por meio do qual o servidor pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    13. Portanto, trata-se de hipótese diversa da presente. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    14. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    (...)



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 



    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).



    15. Cito, ainda, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.



    16. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



      Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator